Tribunal: TJSP
Processo: 1002724-09.2017.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente típico (sequelas decorrentes da lesão do polegar direito) – Incapacidade laborativa afastada pela perícia – Indenização acidentária indevida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272175
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002724-09.2017.8.26.0278, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é apelante ERIVAL
BEZERRA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002724-09.2017.8.26.0278 -Voto no
2
Apelação Cível no 1002724-09.2017.8.26.0278 – Itaquaquecetuba.
17a. Câmara de Direito Público.
Apte. Erival Bezerra.
Apdo. Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juiz Thiago Henrique Teles Lopes.
Voto no 36.057
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO
Acidente típico (sequelas
decorrentes da lesão do polegar direito) Incapacidade laborativa
afastada pela perícia Indenização acidentária indevida Recurso
improvido.
A r. sentença de fls. 144/147 (e adendo declaratório de fls.
155), cujo relatório é adotado, julgou improcedente ação acidentária movida por
Erival Bezerra em face do INSS.
Irresignado, apela o autor. Pleiteia a reforma da sentença
com a consequente concessão de auxílio-acidente.
Sem resposta.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça em
razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
Narra o autor, em sua petição inicial, que em razão de sua
atividade laborativa (ajudante geral), desenvolvida na empresa Biomassa do
Brasil Indústria e Comércio Ltda., sofreu acidente típico que lhe acarretou
amputação do polegar da mão direita.
No entanto, o perito judicial (Dr. Mauro Mengar), ao
exame físico, verificou a ausência de déficits neurológicos; funções básicas,
específicas e arcos de movimentos preservados; mantidas as funções de pinça e
preensão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002724-09.2017.8.26.0278 -Voto no
3
E assim, concluiu o expert que não há redução da
capacidade laborativa do segurado. Consignou em seu laudo de fls., verbis:
“Após análise do quadro clínico apresentado pelo
examinado, assim como após análise dos exames e relatórios
trazidos e acostados...
... Não há incapacidade ou redução da capacidade
laborativa do ponto de vista ortopédico”. fls. 112.
De se atentar que as fotos de fls. 163/166 revelam a
presença de unha no polegar direito do autor, o que corrobora a conclusão da
prova técnica.
Mais: - tais fotografias espancam qualquer dúvida que
eventualmente pudesse existir quanto a redução da capacidade laborativa do
recorrente. Afinal, elas revelam que a “amputação” alegada na inicial e referida na
perícia é praticamente imperceptível, não acarretou qualquer deformidade e não
houve sequer perda óssea.
Daí não se ter a menor dúvida quanto à conclusão da
perícia médica no sentido de que “não há incapacidade ou redução da
capacidade laborativa do ponto de vista ortopédico”.
Ora, a legislação acidentária não indeniza a lesão ou a
doença; mas sim a efetiva redução da capacidade laborativa. É o que dispõe o
artigo 86, caput, da Lei no 8.213/91: - “O auxílio-acidente será concedido, como
indenização, ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes
de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem
redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia” (destaquei).
Neste sentido, também: -
“PREVIDENCIÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
ACIDENTÁRIA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL.
NEXO CAUSAL. INCAPACIDADE TOTAL OU PARCIAL PARA
O
TRABALHO.
VERBETE
SUMULAR
No
7/STJ.
PRECEDENTE DESTA CORTE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Para a concessão do benefício acidentário, é
necessário que a deficiência tenha relação com o exercício da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002724-09.2017.8.26.0278 -Voto no
4
atividade laboral e cause incapacidade total ou parcial para o
trabalho, sendo insuficiente a simples constatação da lesão.
2. Inviável a reapreciação do aresto recorrido no ponto em
que concluiu pela ausência de redução da capacidade laboral,
porque incidente o óbice do verbete sumular no 7/STJ.
3. Agravo regimental improvido” (AgRg no Agravo de
Instrumento n° 651.633/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima).
Destarte, o desacolhimento da pretensão posta na inicial
era medida que se impunha.
Sucumbente o autor, é de se anotar a isenção legal que
lhe é conferida (art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91).
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, nego provimento ao recurso.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)